Tribunal: STF
Processo: RHC 258235
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 951.705/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado por furto qualificado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese: i) nulidade por ausência de exame de corpo de delito; ii) erro de proibição, uma vez que o objeto do furto aparentava ter sido abandonado; iii) ausência de prova da participação do recorrente no crime; iv) inimputabilidade ou semi-imputabilidade do recorrente, em razão de ter esquizofrenia; e v) desproporcionalidade da fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Habeas Corpus, e, por consequência: 



    a. Concessão a medida liminar, para assegurar, desde já, a expedição de contramandado de prisão, possibilitando que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do presente recurso, diante das ilegalidades e do risco concreto à sua integridade psíquica e física, decorrente da sua comprovada condição de saúde mental; 



    b. Reconhecer a nulidade da condenação por ausência de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP); 



    c. Absolver o paciente, com base no erro de proibição inevitável (art. 20, §1º do CP); 



    d. Absolver o paciente por falta de provas quanto à autoria (art. 386, VII, do CPP); 



    e. Reconhecer a inimputabilidade do paciente (art. 26, caput, do CP), com imposição de medida de segurança; 



    f. Subsidiariamente, reconhecer a semi-imputabilidade (art. 26, § único do CP), com redução da pena;



    g. Ainda, caso mantida a condenação, reformar o regime inicial para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP, e Súmula 718 do STF; 



    h. A intimação do Ministério Público Federal para apresentação de parecer, conforme dispõe a legislação processual penal; 



    2. Subsidiariamente, caso este Egrégio Supremo Tribunal não entenda cabível a concessão imediata da ordem, que seja determinada a anulação do julgamento anterior e o retorno dos autos ao juízo de origem, para: 



    Ø Realização do necessário exame de corpo de delito; 



    Ø Análise adequada da condição mental do paciente, com base nos laudos médicos já constantes dos autos.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente a absolvição ou a revisão da dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação”, o que desvirtua a finalidade do writ. Precedentes. 



    2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois o acórdão hostilizado afastou a alegação de insuficiência de prova de materialidade com base em meios probatórios adequados, como a apreensão da res furtiva e depoimentos testemunhais, em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 



    3. A pretensão de absolvição por inimputabilidade e de redução da pena com base na doença mental do paciente não pode ser conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, configurando indevida supressão de instância. 



    4. Alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da existência de elementos concretos que comprovam a autoria delitiva e afastam a alegação de erro sobre a ilicitude do fato demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via eleita. 



    5. Ordem denegada.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das questões colocadas nesta impetração, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ademais, quanto ao regime inicial fixado, nota-se que o regime fechado foi estabelecido levando-se em conta a reincidência do recorrente, o que não destoa do entendimento jurisprudencial desta Corte.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O agravante foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime de estelionato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação do regime semiaberto, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se há ilegalidade na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela existência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade acentuada e o prejuízo expressivo causado à vítima. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do condenado, mas, sim, uma faculdade do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. As instâncias ordinárias concluíram pela inadequação da substituição, em razão das circunstâncias desfavoráveis. 5. A tese fixada nos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG, que permite mitigação do regime inicial com base no princípio da proporcionalidade, não se aplica, pois o caso envolve estelionato e não furto, além de não haver cogitação do princípio da bagatela, dado o vultoso prejuízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: "1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise das circunstâncias do caso concreto e não constitui direito subjetivo do condenado". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CP, art. 44, incs. I e III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2015); STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma (2018).” (HC 247418 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,DJe-06-12-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-06-06-2022)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente